Tribunal: TJES
Processo: 5029480-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029480-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEDSON PEIXOTO DOS ANJOS

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EDITAL 01/2022. CANDIDATO ELIMINADO APÓS SER CONSIDERADO INAPTO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA, POR TER OMITIDO INFORMAÇÕES RELEVANTES EXIGIDAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Consoante sabido, é possível o controle pelo Poder Judiciário do ato administrativo, quando verificada hipótese de ferimento dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos.
2
. Na fase de investigação social, o candidato omitiu que havia sido instaurado inquérito policial para investigar delito patrimonial supostamente por ele praticado, razão pela qual acabou eliminado do certame como previsto no edital de regência.
3
. A omissão do candidato na fase de investigação social quanto a inquérito instaurado em seu desfavor, capaz de, em tese, desabonar sua vida pregressa, independentemente do desfecho penal que possa ter alcançado, enseja hipótese de eliminação do certame conforme previsto no edital inaugural, sem que isso represente ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029480-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEDSON PEIXOTO DOS ANJOS

Advogado do(a) APELANTE: MARCELLI MORAIS RANGEL - RJ228099
APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Extrai-se dos autos que o ora apelante se inscreveu no Concurso Público para o Cargo de Agente Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 01/2022, sendo classificado na fase objetiva e de redação, convocado posteriormente para as demais etapas e aprovado nos testes de aptidão física, exame psicotécnico, tendo, todavia, sido reprovado na etapa de investigação social e sindicância de vida pregressa, por ter omitido informações relevantes.

Aduz o apelante que por descuido deixou de prestar informações acerca do Inquérito Policial instaurado em face dele, que objetivou apurar suposta prática do delito de furto mediante fraude (art. 155,§4º, incio II, do Código Penal).

Prossegue, sustentando que, ainda que tal fato tenha representado um mero desacerto e, tendo sido arquivado o procedimento policial, não seria razoável e proporcional a eliminação do apelante do certame.

Já o apelado informou que o requerente foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão do Concurso, em desconformidade com o disposto no item 16 do edital, a justificar a legalidade do ato administrativo praticado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença denegando a segurança.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento do magistrado sentenciante que foi devidamente fundamentado, considerando os pontos de irresignação do candidato. Explico.

Consoante sabido, é possível o controle pelo Poder Judiciário do ato administrativo, quando verificada hipótese de ferimento dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos.

Verifica-se que na fase de investigação social, o candidato omitiu que havia sido instaurado inquérito policial para investigar delito patrimonial supostamente por ele praticado, razão pela qual acabou eliminado do certame como previsto no edital de regência.

Neste particular, o edital do concurso ao dispor sobre a fase de investigação social e sindicância da vida pregressa do candidato previu que cumpre ao candidato o preenchimento adequado do Formulário referente à etapa, de modo que a não observância às exigências estipuladas resulta em eliminação do candidato do certame. Vejamos:

16. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO

16.1. A investigação social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Agente Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos a atribuições do cargo, visando analisar a vida pregressa e atual do candidato na esfera policial, judicial, trabalhista, administrativa, acadêmica/escolar quanto às infrações penais, ilícitos civis, bem como sua conduta social, moral, profissional ou escolar, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições das atividades desenvolvidas, e detectar fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato ao serviço público no âmbito do IASES.

[...]

16.8. O candidato que não preencher corretamente o Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato - FIS; deixar de anexar os documentos exigidos no certame;
omitir informações,
inserir informações inverídicas; e/ou não seguir as orientações constantes no referido documento, será excluído do concurso público.

Não obstante o alegado esquecimento do candidato de informar que havia sido instaurado em seu desfavor inquérito policial para apurar possível delito patrimonial, certo é que havia expressa previsão no edital de que tal omissão, ainda que involuntária, ensejaria eliminação. Argumenta o apelante que o procedimento administrativo foi arquivado pela autoridade policial, sendo

Assim não há como me distanciar da conclusão de que o ato administrativo que eliminou o apelante em fase de investigação social se revestiu de legalidade, em cumprimento às disposições editalícias, não sendo desarrazoada sua eliminação diante da gravidade da omissão.

Para ingresso nas carreiras de segurança, o entendimento consagrado pelos Tribunais, é que não basta a mera aptidão intelectual e física. A idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada) são traços a serem demonstrados pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto que são inerentes à função social que o cargo exerce.

A propósito cabe trazer a colação entendimento proferido por esta Câmara a respeito da matéria:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DO CANDIDATO DAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que “as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes, sendo, assim, impositivo, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes.” (STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). 2. É cediço que para ingresso nas carreiras de segurança pública não basta a mera aptidão intelectual e física, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada), são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto que são inerentes à função social que o cargo abarca. 3. A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 4. A omissão do candidato quanto às ocorrências policias que o desabonam em sua vida pregressa, na fase de investigação social, em inobservância ao edital, enseja na sua eliminação no concurso público. (Agravo de Instrumento n.º 5011758-86.2023. Primeira Câmara Cível. Des. Anselmo Laghi Laranja. Data: 20/03/2024).

A omissão do candidato na fase de investigação social quanto a inquérito instaurado em seu desfavor, capaz de, em tese, desabonar sua vida pregressa, independentemente do desfecho penal que possa ter alcançado, enseja hipótese de eliminação do certame conforme previsto no edital inaugural, sem que isso represente ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.